Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos. Considerando que os agravantes concordam com o cronograma de entrega e instalações apresentado pela empresa agravada, conforme mensagem eletrônica constante no ID 34324445, abro vista aos agravantes para que digam sobre o interesse recursal para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento, diante da possível perda do objeto dos presentes autos. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se.